Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMMISSÃO INEXISTÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não houve omissão no julgado uma vez que foi demonstrada a identidade fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma apontado e o v. Acórdão demonstrou os motivos que levaram à C. Turma Julgadora, por unanimidade, a negar provimento ao agravo.
2. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.